Tribunal: TJDFT
Processo: 0732191-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732191-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ROMEU ELOY D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora